Tribunal: TJES
Processo: 5002664-36.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002664-36.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LORENA CORREA DE SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002664-36.2024.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LORENA CORREA DE SOUZA NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. DIFERENÇA SALARIAL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais vencidas entre 01/01/2016 e 31/10/2022, que perfazem o montante de R$ 75.097,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo que o Recorrente apresenta matéria de defesa não arguida ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, passando a alegar que os cálculos apresentados pela parte autora em sua petição inicial estão incorretos, o que implicaria em reflexos menores a título de pagamentos retroativos devidos à Recorrida.

(3). Quanto ao ponto, note-se que a parte recorrente se limitou a aduzir em sua contestação suposta não comprovação, pela servidora, dos requisitos necessários à progressão em discussão, nada dizendo quanto aos cálculos apresentados à exordial.

(4). Nesse contexto, evidente que as teses ora brandidas no presente recurso já eram acessíveis ao Recorrente no momento da apresentação de sua contestação (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 336, CPC/15).

(5). Por isso, evidente que a conduta perpetrada pelo Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria, razão pela qual não conheço do recurso interposto.

(6). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)